Tribunal: TJDFT
Processo: 0726173-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. INSUBSISTÊNCIA. COISA JULGADA. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. Nenhuma omissão pode ser reconhecida no acórdão recorrido, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão no sentido de rejeitar a alegação de prescrição da pretensão executiva. 2.1. Como bem definido no acórdão embargado, questão atinente à aplicabilidade do Tema 880/STJ ao caso já havia sido tratada no processo coletivo 0003668-73.2001.8.07.0001 em acórdão transitado em julgado em 18.4.2022; matéria acobertada pela coisa julgada. E o acórdão embargado não somente elucidou referida questão, como solucionou todas as demais matérias deduzidas no processo de forma satisfatória. 2.2. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.